Tribunal: TJES
Processo: 0001562-94.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001562-94.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: MARCILIO MIRANDA e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001562-94.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: MARCILIO MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISAIAS DINIZ NUNES - ES33772-A, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF46411, LUANA CRUZ KUSTER - ES18846-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ROBERTO ROCHA - ES28442-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME. DIFAMAÇÃO. FATOS NÃO CONCRETOS ATRIBUÍDOS AO QUERELANTE. CONDUTA QUE CARACTERIZA O CRIME DE INJÚRIA. SUJEITO PASSIVO PESSOA JURÍDICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO MANTIDA.

1. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. Precedentes.

2. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001562-94.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: MARCILIO MIRANDA

Advogados do(a) APELANTE: ISAIAS DINIZ NUNES - ES33772-A, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF46411, LUANA CRUZ KUSTER - ES18846-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ROBERTO ROCHA - ES28442-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se apelação criminal interposta por
Igreja Cristã Maranata
,

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana

que
rejeitou a queixa-crime
em face de Marcílio Miranda, por incurso nas sanções previstas nos artigos 139 c/c artigo 141, III, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais discorridas, o apelante requer o
recebimento da queixa-crime
, reformando-se a decisão objurgada.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

De acordo com a queixa-crime, o querelado, utilizando-se da internet,
difamou
a instituição religiosa e seus representantes com
posts
na rede social Facebook.

O juiz sentenciante, acertadamente,
não recebeu a queixa-crime
. O recorrente, como dito,
insiste na possibilidade de recebimento da inicial
, por entender que restou configurada a difamação supostamente praticada.

A questão é simples
.

A difamação consiste no
relato de fato preciso
. Fatos genericamente enunciados, os de realização provável e os julgamentos sobre qualidades atribuídas à vítima
não configuram difamação
.

A difamação consiste em imputar a alguém fato
determinado
e
concreto
ofensivo a sua reputação. É necessário, portanto, que
se descreva o fato desonroso
.

O querelante afirma que o querelado teria praticado a conduta de
difamação
através de rede social quando disse:

“São filhos de belzebu, esses gestores são filhos do cão, ocupam o cargo que custou a paz se casais, famílias, jovens que vivem hoje sob depressão, outros se perderam devido a obstinação de homens da pior estirpe”.[...] “Eles sentem-se horrorizados não é com as verdades diante de seus olhos da incompatibilidade dos pastores com a vida cristã, não, eles ficam horrizados é com a mentira que se construiu a vida deles diante da família e sociedade. Os membros não suportam o vento batento e desconstruindo seus castelos de areia, por isso tentam cerca-los a fim de protegerem as mentiras para que outros não percebam e sofram com a vergonha do engano em que se submeteram... Sindrome de Estolcomo!”

Veja-se que os dizeres acima elencados, em momento algum,
relatam fatos precisos e concretos
, razão pela qual
não há configuração, nem mesmo em tese, do crime de difamação
.
A conduta praticada amolda-se, em tese, ao crime de
injúria
. Nesse exato sentido:

Ementa: INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade maior, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. QUEIXA-CRIME - INJÚRIA - RECEBIMENTO. Configurando injúria os fatos narrados na denúncia, cumpre o recebimento, dando-se sequência à ação penal de natureza privada” (Inq 2543, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 8.8.2008)

Entretanto, o querelante é pessoa jurídica e
a conduta em tese praticada deve ser considerada atípica, já que
:

A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima (REsp 1.573.594/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016)

A rejeição da queixa-crime foi, portanto, a medida correta adotada pelo magistrado sentenciante, em razão da
atipicidade
da conduta em tese praticada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e
n
ego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.